Tribunal: TJBA
Processo: 8000881-51.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000881-51.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FAGNER RAMALHO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CAIO RODRIGUES SABAINI

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO PROCEDIMENTAL NA ORIGEM. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL JULGADA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO EM AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO DECLARADO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO AUTOR. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR O RITO E O FUNDAMENTO JURÍDICO, MANTENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao processar indevidamente uma Ação Anulatória de Débito Fiscal como se fosse Embargos à Execução, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de lançamento tributário de ICMS, sob o fundamento de ausência de prévia notificação administrativa para defesa. O autor alegou ser agricultor no município de Itabela e vítima de fraude por terceiros que abriram uma empresa em seu nome no município de Canavieiras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) a consequência do erro procedimental do juízo que julgou Ação Anulatória como Embargos à Execução e a necessidade de garantia do juízo; (ii) a legalidade da cobrança de Débito Declarado sem prévia notificação administrativa; e (iii) a suficiência das provas para demonstrar a fraude na constituição da pessoa jurídica e a consequente nulidade da imputação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro de nomenclatura e rito promovido pelo juízo de primeiro grau comporta retificação imediata por esta instância revisora, homenageando a economia processual. Reconhecida a natureza de Ação Anulatória de Débito Fiscal, afasta-se a preliminar de necessidade de prévia garantia do juízo, por não se tratar de requisito de procedibilidade desta via cognitiva, consoante entendimento da Súmula Vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal.

4. Embora a revelia não produza seus efeitos materiais contra a Fazenda Pública em casos de direitos indisponíveis (art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil), o acervo documental colacionado pelo autor autoriza o julgamento do mérito a seu favor.

5. O fundamento utilizado na sentença de piso mostrou-se equivocado. O crédito oriundo de Declaração e Apuração Mensal do ICMS caracteriza Débito Declarado pelo próprio contribuinte, constituindo o crédito tributário e dispensando a prévia notificação para defesa administrativa, nos exatos termos da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A despeito do erro na fundamentação do juízo singular, os documentos apresentados pelo autor (Declarações de Imposto de Renda atestando atividade exclusivamente rural, comprovantes de domicílio e registros de ocorrência policial e administrativa na Receita Federal) comprovam a fraude na utilização de seus dados pessoais para a abertura da empresa geradora do tributo cobrado. O ente público limitou-se a alegações genéricas na fase recursal, não se desincumbindo do ônus de comprovar a higidez da constituição empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para retificar a natureza jurídica do feito para Ação Anulatória de Débito Fiscal e adequar a fundamentação jurídica, afastando a nulidade por falta de notificação. Mantém-se, todavia, a procedência da demanda em face da fraude documental comprovada, declarando a nulidade do débito fiscal e, por consequência, extinguindo o crédito tributário.

Tese de julgamento:

1. A Ação Anulatória de Débito Fiscal não exige prévio depósito ou garantia do juízo como condição de admissibilidade, não se aplicando as restrições da Lei de Execuções Fiscais pertinentes aos Embargos à Execução.

2. Tratando-se de tributo lançado por homologação e confessado pelo próprio contribuinte via declaração, torna-se dispensável a prévia notificação administrativa do devedor.

3. Comprovada mediante prova documental robusta a fraude na constituição de pessoa jurídica com a utilização indevida de dados de terceiros, impõe-se a declaração de nulidade do lançamento fiscal em relação à vítima e a consequente extinção do crédito tributário a ele imputado.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código Tributário Nacional, art.s 151, inciso II e 204; Código de Processo Civil, art.s 85, parágrafo 11, e 345, inciso II; Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980), artss 3º e 16.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 28 e RE 103.400/SP; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 436, REsp 962.838/BA, REsp 962.379/RS e AgInt no AREsp 1.171.685/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000881-51.2024.8.05.0043
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada FAGNER RAMALHO OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora